Tribunal: TJSP
Processo: 1007725-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de rescisão de instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel em construção, entre particulares, c.c. restituição de valores pagos e indenização de danos morais – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento, em parte – Inadimplência do vendedor – Atraso na entrega do imóvel, incontroverso – Mora evidenciada – Devolução de todos os

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Ação de rescisão de instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel em construção, entre particulares, c.c. restituição de valores pagos e indenização de danos morais – Recurso contra sentença de parcial procedência – Cabimento, em parte – Inadimplência do vendedor – Atraso na entrega do imóvel, incontroverso – Mora evidenciada – Devolução de todos os valores pagos na aquisição do imóvel – Aplicação de multa contratual – Possibilidade – Dano moral – Ocorrência – Recurso provido em parte, com observação em relação aos ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007725-49.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes IRENE
MARIA DE SOUZA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO LUIZ BAPTISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RODRIGO BULGARELLI DE OLIVEIRA e
VANESSA CARNEVALLI BULGARELLI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
observação em relação aos ônus de sucumbência. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007725-49.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/5
VOTO No: 44920
APEL.No: 1007725-49.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : PEDRO LUIZ BAPTISTA E OUTRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : RODRIGO BULGARELLI DE OLIVEIRA E OUTRO
JUIZ : ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
CONTRATO IMOBILIÁRIO Ação de rescisão de instrumento
particular de promessa de venda e compra de imóvel em
construção, entre particulares, c.c. restituição de valores pagos e
indenização de danos morais Recurso contra sentença de parcial
procedência Cabimento, em parte Inadimplência do vendedor
Atraso na entrega do imóvel, incontroverso Mora evidenciada
Devolução de todos os valores pagos na aquisição do imóvel
Aplicação de multa contratual Possibilidade Dano moral
Ocorrência Recurso provido em parte, com observação em
relação aos ônus de sucumbência.
Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual c.c restituição de valores pagos e
indenização de danos morais, para declarar rescindido o
contrato celebrado entre as partes e condenar os réus na
devolução integral do valor total pago, de R$62.000,00, de
uma vez só, com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, desde a data do inadimplemento contratual e juros de
mora de 1% a partir da data da citação. Pela sucumbência,
considerada
recíproca,
as
partes
foram
condenadas
ao
pagamento das despesas processuais e com os honorários
advocatícios, de 10% da condenação, vedada a compensação,
observada a gratuidade concedida aos autores.
Recorrem os autores sustentando, em síntese,
fazerem jus à aplicação da multa contratual prevista para a
hipótese de inadimplência dos réus (cláusula 2a, §1o), mais
indenização de danos morais, bem como à fixação de
percentual de 20% sobre o valor da causa, na hipótese de
contratação de serviços advocatícios para dirimir conflitos
em juízo.
Recurso processado e respondido, com impugnação
aos benefícios da gratuidade da justiça deferidos aos
autores.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007725-49.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/5
Ficam mantidos os benefícios da justiça gratuita
deferidos aos autores, visto que há nos autos elementos
suficientes à sua manutenção (declarações de isentos ao
imposto de renda, de fls. 42/59), demonstrando a pertinência
do deferimento havido. Rejeita-se, portanto, a presente
impugnação.
Prosseguindo, quanto ao mérito.
Em 08/09/2015, os autores adquiriram um imóvel
dos réus, a ser construído, por um preço ajustado em
R$220.000,00 (entrada de R$50.000,00, R$12.000,00 em doze
parcelas, mais saldo de R$158.000,00, a ser financiado), com
previsão de entrega das chaves para doze meses, ou,
considerada a tolerância adicional de três meses, para
08/12/2016 (fls. 17/21).
Não mais interessados em receber o imóvel que
adquiriram, pois este não havia sido entregue até o presente
ajuizamento (08/04/2019), os autores buscam a resolução
contratual, com devolução de todos os valores pagos, mais
aplicação de multa contratual e indenização por danos
morais.
Pois bem.
Da mora contratual.
O imóvel não havia sido entregue quando deste
ajuizamento, aqui considerado o prazo estendido de três
meses, já decorridos. A mora contratual dos réus, portanto,
é evidente.
Em assim sendo, as partes devem ser repostas ao
status quo ante, sem maiores perquirições, cabendo a
resolução do contrato com a devolução aos adquirentes de
todos os gastos que efetuaram na aquisição do imóvel.
Por esta razão, fazem jus os autores à devolução
dos valores pagos até então, de R$62.000,00, devidamente
corrigidos.
Até aqui as partes não divergem.
Da multa contratual.
Os autores entendem fazer jus à aplicação da
multa contratual prevista no parágrafo primeiro da cláusula
segunda: “Decorrido o prazo previsto nesta Cláusula, o
VENDEDOR pagará ao COMPRADOR uma multa mensal equivalente a
R$700,00 (setecentos reais) mensais. O mesmo acontecera
venha ocorrer o não cumprimento do pagamento por parte do
COMPRADOR.”. E com razão, pois nada impede seja ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007725-49.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/5
considerada pelo período de mora evidenciado nos autos, não
havendo incompatibilidade com o pedido de rescisão contratual.
Em assim sendo, o período a ser considerado para
esse efeito, é aquele compreendido entre o vencimento do
prazo estendido de entrega do imóvel, em 08/12/2016, até o
ajuizamento desta ação, em 08/04/2019, momento em que os
autores, inequivocamente, demonstraram intenção de resolver
o contrato, um total de vinte e oito meses, resultando em um
montante que deverá sofrer correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a partir de cada vencimento, com juros de
mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.
Do dano moral.
Nesse particular, não há dúvidas acerca do
direito dos autores em haver indenização por dano moral, em
razão dos fatos narrados, por terem gerado situação de
notável
dissabor
aos
adquirentes,
que
acabaram
experimentando angústia e incerteza por período prolongado,
terminando por ter postergado o sonho de adquirir o seu
próprio imóvel.
Diante das circunstâncias do caso concreto,
considerando que entre a assinatura do contrato, em
08/09/2015 e o ajuizamento da ação, em 08/04/2019, se
passaram quase quatro anos, tendo o mesmo sido resolvido por
culpa dos réus, período esse em que os autores, ao final,
viram frustrado o sonho da casa própria, somado ao fato de
que possuem considerável capital empatado desde então, é
imperativo reconhecer o dano extrapatrimonial na hipótese.
Portanto, fazem jus os autores à indenização por
danos morais, de R$10.000,00, quantia fixada com justeza
para as circunstâncias do caso concreto, em observância ao
caráter punitivo e pedagógico que tais condenações devem se
revestir,
sem
provocar
enriquecimento
sem
causa
do
beneficiário, e que deve sofrer a incidência de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça
desde o arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, e
de juros legais desde a citação, porquanto o dano imaterial
decorre de uma relação contratual.
Da
incidência
do
percentual
dos
honorários
advocatícios estipulados no contrato, para o caso de
litigiosidade a ser dirimida em juízo.
Este pleito, fundado na cláusula sétima do
instrumento(“De eventuais honorários advocatícios: As partes
convencionam o valor de 20% (vinte por cento) a título de
honorários advocatícios, sob o valor da causa, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007725-49.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/5
eventualidade da contração deste préstimo para dirimir
conflitos no âmbito judicial” - sic) não tem razão de ser,
pois confundem, os réus, conceitos de honorários advocatícios contratuais e honorários advocatícios de
sucumbência, institutos distintos, sabido que as partes não
podem convencionar sobre honorários advocatícios legais. E
contratuais não podem ser impostos aos réus que não
participaram da contratação do advogado dos autores.
Por fim, em razão do resultado desse julgamento,
reconhecido o mínimo decaimento por parte dos autores, ficam
os réus responsáveis pela integralidade dos ônus de
sucumbência, arcando com as custas, despesas processuais e
verba honorária de sucumbência, ora fixada em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, do
CPC.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a devolução referida na sentença,
condenar os réus ao pagamento de: (1) multa contratual de
R$700,00 ao mês, de 08/12/2016 a 08/04/2019, resultando em
um montante que deverá sofrer correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a partir de cada vencimento, com juros de
mora de 1% ao mês, contados a partir da citação; e (2)
indenização por dano moral, de R$10.000,00, com incidência
de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça desde o arbitramento e de juros legais desde a
citação, com observação em relação aos ônus de sucumbência,
nos termos acima delineados.
RUI CASCALDI
Relator